Tribunal: TJBA
Processo: 8066899-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066899-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 §4º DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa Claro S.A., que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada e extinguiu o feito, sob o fundamento de que o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor do crédito, afastando a aplicação do art. 90 §4º do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação do art. 90 §4º do CPC ao caso concreto, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na sentença, à luz da alegação de que o Município teria reconhecido a procedência da exceção de pré-executividade e promovido, ainda que tardiamente, a desistência da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A norma contida no art. 90 §4º do CPC/2015 exige, para sua incidência, o cumprimento simultâneo de dois requisitos legais expressos: reconhecimento da procedência do pedido pela parte contrária e cumprimento integral da obrigação reconhecida, conforme redação clara do dispositivo.

4. Esta Corte mantém o entendimento de que
o art. 90, §4º, do CPC é aplicável, por analogia, aos casos em que a Fazenda Pública desiste da Execução Fiscal, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade e o reconhecimento da pretensão do Executado

5. Contudo, no caso concreto, o Município não apresentou manifestação formal e inequívoca de reconhecimento da procedência da objeção apresentada pela parte executada, tampouco promoveu o cumprimento espontâneo da obrigação tributária, comprovando o cancelamento da cobrança.

6. A desistência da execução foi requerida apenas após a prolação da sentença de extinção, o que afasta a incidência da norma invocada.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a aplicação do art. 90 §4º do CPC em hipóteses análogas, por ausência de simultaneidade no reconhecimento da procedência e no cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e não provido.

____________

Dispositivos legais citados
: Art. 90, §4º CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 2021180/ES
Rel. Min. Sérgio Kukina. Data de Publicação: 30/08/2022.
Apelação n. 0098201-97.2009.8.05.0001
Relator: Des.
Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto
Publicado em: 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066899-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .